Tribunal: STF
Processo: HC 253804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Extorsão majorada. Nulidade processual. Pleito de absolvição. Dosimetria. Reiteração de pedidos. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.F.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 954.167/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão majorada, tipificado no art. 158, § 1º, do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Aponta que “Os fatos imputados ao paciente são totalmente falaciosos, na qual a acusação se apega no depoimento da vítima que é 100% manipulado, forjado”. Aduz quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas. Argumenta insuficiência probatória para condenação do paciente e exasperação indevida da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal na origem, a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia, a absolvição do paciente ou a desclassificação para o delito previsto no art. 345 do CP.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. RECURSO LIMITADO Á REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à dosimetria da pena, verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 247.118/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 10.10.2024. Na sequência, interposto agravo regimental, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao recurso. O acórdão transitou em julgado no dia 26.11.2024. Ressalto, no ponto, que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior. Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). 



    De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos pedidos de revisão da dosimetria e absolvição por insuficiência probatória, reputou inviável o prosseguimento do writ lá impetrado, porquanto mera reiteração de pedidos. Destacou a Corte Superior:



    “Ademais, conforme explicitado na decisão agravada, de plano constato que, no que concerne aos pedidos de revisão da pena e absolvição por insuficiência probatória, verifico que foi impetrado anteriormente perante esta Corte Superior os HC n. 897.526/SP, HC n. 925.761/SP e HC n. 901.434/SP, também em benefício do ora paciente, formulando-se os mesmos pedidos, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração. 



    Nesse aspecto, "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar de reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.).”



    Isto posto, assento que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)” (RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



      Por outro lado, no tocante ao alegado cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas, a Corte Superior consignou que:



    No que tange à alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento de provas requeridas pela defesa. Contudo, como é de conhecimento, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova.



    De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia" (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021).



    Na hipótese, a Corte local afastou a alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens do local da reunião entre o paciente e a vítima, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 118):



    Cerceamento de defesa, por não terem sido providenciadas as imagens do local da reunião entre M. F. M. e a vítima: cuida-se de diligência meramente protelatória, pois, a demonstração de que a reunião se dera dentro de uma suposta “normalidade” e que a reação da vítima fora “normal” à espécie, não abala o acervo probatório - conforme observar-se-á - de que, em verdade, o cenário montado por ele (apresentando- se de modo intimidador, com vários seguranças, aparentemente armados) inibia qualquer tipo de resistência. Nesse ponto, como obtemperado pelo Parecerista, “(...) não bastasse isso, a defesa, ao fazer o seu requerimento na resposta, não indicou por qual motivo pretendia fosse encaminhado ofício ao Hotel Marriot, muito menos especificando que pretendia filmagens (cf. fls. 605). Somente a fls. 1008 foi solicitado que fossem disponibilizadas imagens das câmeras de segurança indicadas no relatório da autoridade policial. E as imagens referidas no relatório da autoridade policial encontram-se nos Autos nº 1589225- 95.2022.8.26.0224, no apenso. Tanto a diligência não se mostrava necessária que a própria defesa, em suas alegações finais, nada mencionou sobre eventual importância das imagens, nem sustentou ter havido cerceamento de defesa em razão de tal ponto (cf. fls. 1665/1727)” (fls. 2511).



    Pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o pedido defensivo foi indeferido de forma fundamentada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto não demonstrada a sua imprescindibilidade. Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. 



    Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.



    O ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder de indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ e de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/2/2017.”. (HC 244.255 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.9.2024). Ainda, “Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual.” (HC 243.102 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.8.2024); “A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova.” (HC 239.518 AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de flagrante forjado, à seguinte consideração:



    “Quanto à alegação de flagrante forjado, porquanto a polícia teria orientado a vítima a induzir as conversas, a Corte de origem assim consignou (e-STJ fls. 116/117):



    Nulidade das provas a partir da comunicação dos fatos à Polícia e flagrante preparado: o fato de a vítima ser orientada pela Autoridade Policial para que continuasse com as conversas não implica terem sido os agentes induzidos a cometer o crime, até porque a extorsão já estava consumada quando do respectivo registro. 



    A sequência das conversas se mostrava necessária para a identificação dos agentes e de eventuais comparsas envolvidos, cuidando-se de mera atividade investigativa que apenas se desenvolveu enquanto os envolvidos, espontaneamente, davam continuidade às ameaças, já existentes antes mesmo da comunicação à polícia; procuravam apenas exaurir o crime, obtendo o dinheiro pretendido. 



    Impertinente, portanto, a alegação de flagrante preparado.



    Assim, a intervenção policial somente ocorreu após a exigência da vantagem indevida por parte dos réus, ocasião em que o crime, de natureza formal, já estava consumado. De modo que "O entendimento manifestado está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a configuração do flagrante esperado (o crime já havia se consumado), que difere do quanto proposto pelos recorrente, pois, no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível" (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).”



    Desse modo, para concluir em sentido diverso quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: “A análise da alegação defensiva, no sentido de que a prova seria ilícita por configurar flagrante preparado, exige reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 237.718 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    Registro, ainda, a inviabilidade da análise do presente habeas corpus por esta Suprema Corte em relação ao pleito defensivo de desclassificação do crime, posto que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Por fim, quanto às teses remanescentes, o ato dito coator consignou que:



    “Quanto ao mais, observa-se que as alegações defensivas não foram previamente submetidas ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre os temas, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assinalo que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente